Tribunal: TJBA
Processo: 8001162-19.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001162-19.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADAO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado pelo autor, com descontos diretos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se houve prova suficiente da origem e legitimidade do débito referente ao empréstimo consignado que ensejou os descontos no benefício previdenciário da parte autora; (ii) se é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) se a parte autora faz jus à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A instituição financeira não apresentou documentos suficientes para comprovar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado, restando verificados indícios de fraude, especialmente pela divergência entre a geolocalização do dispositivo utilizado na contratação (Barra/BA) e o domicílio do suposto contratante (Buritirama/BA), além da ausência de comprovante de residência e renda no contrato.

4 - É cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 929 (EREsp 1.413.542/RS), que dispensou a comprovação de má-fé do prestador de serviços, exigindo apenas conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021.

5 - Há configuração de dano moral in re ipsa decorrente da cobrança indevida e dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor idoso, única fonte de renda, situação que ultrapassa o mero dissabor e gera perturbações na esfera psíquica, como preocupações, angústias e constrangimentos.

6 - O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra suficiente para reparar o dano causado e está em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal para casos semelhantes, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença e: (a) declarar a nulidade do contrato controvertido; (b) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e juros de mora desde o primeiro desconto indevido; (c) condenar a apelada à devolução em dobro dos valores descontados do benefício do apelante, com correção monetária e juros de mora desde cada desconto indevido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001162-19.2023.8.05.0018
,
em que é Apelante
ADAO PEREIRA DE SOUZA

e Apelad
o
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente